Tribunal: TJSP
Processo: 1513755-81.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2010 a 2016 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2010 a 2016 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do E. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513755-81.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados TITO LIVIO MARTINS NETTO, ALTAIR DE ANDRADE MARTINS,
MERCEDES MARTINS MONTEIRO e EUGENIO DE ANDRADE MARTINS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564 -Voto no 10.378
2
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelados: Tito Lívio Martins Netto e outros.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 10.378
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial
Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos
exercícios de 2010 a 2016 Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por
falta de fundamentação legal
Não cabimento

Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à
Fazenda para que substitua os títulos
Aplicação da
Súmula no 392 do C. STJ
Erro meramente formal, de
modo que sua correção não implica alteração dos
lançamentos
tributários

Cobrança
de
taxas
inconstitucionais (“Conservação de Vias e Logradouros”)
Temas 16 e 146 do E. STF Exclusão de referidos tributos
das novas CDA's
Sentença anulada
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls.
117/128, que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Tito Lívio
Martins Netto e outros, declarou nulas as CDA's que embasaram a ação
executiva e, por isso, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924,
inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564 -Voto no 10.378
3
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos
termos dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art.
2o da LEF, às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do
contraditório, a oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do
feito vislumbrar existência de possível “falha” procedimental. Defende que a
decisão guerreada sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas
Certidões de Dívida Ativa e que, constatada a inadimplência da devedora e
provocada a tutela jurisdicional, deveria o D. Juízo a quo analisar a situação,
sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação
integral dos créditos fazendários. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a
fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, em razão do evidente error in
procedendo, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, após a
oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Tito Lívio
Martins Netto e outros, com vistas à cobrança de débitos referente ao Imposto
Predial Urbano e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios
de 2010 a 2016 dos exercícios de 2010 a 2016, conforme CDA de fls. 03/116.
Antes que os executados fossem citados,
sobreveio a r. sentença extintiva, ora atacada, que reconheceu a
inconstitucionalidade das taxas cobradas, além da falta de requisitos legais das
CDA ́s.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564 -Voto no 10.378
4
Inicialmente, afasta-se a alegação de error in
procedendo, haja vista que a matéria tratada é de ordem pública, e como tal,
pode ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Ademais, não se
vislumbra prejuízo ante a decisão ora adotada.
O
inconformismo
merece
parcial
acolhimento.
De fato, como bem observado pela D. Juíza a
quo, não consta das CDA ́s executadas a fundamentação legal específica a
respeito dos tributos ali discriminados, tampouco dos consectários legais
incidentes, o que constitui violação tanto do art. 202, III, do CTN, quanto do
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, tornando-as títulos executivos extrajudiciais
nulos.
O inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do
termo de inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer
dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do
executado pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da
Certidão de Dívida Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564 -Voto no 10.378
5
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo
o § 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível
até a decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta
antes que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas
ações, há manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do E. STJ, em
sua Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível
quando
os
vícios
decorrem
do
próprio
lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção,
ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do
artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA,
ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de
fundamentação
legal
equivocada
gera
a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564 -Voto no 10.378
6
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção
não implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a
substituição das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Desse modo, é de rigor a anulação da
sentença em razão da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de
que o feito executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas
fundamentações legais.
O
caso
em
tela,
todavia,
comporta
peculiaridades que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão
da nulidade dos títulos executivos.
Isso porque em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o IPU, é mister reconhecer que a Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros não deve constar das CDA's, posto que
inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço que não é
específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski,
que conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços
públicos
de
coleta,
remoção
e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis não viola o artigo 145,
II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada
em razão dos serviços de conservação e limpeza
de logradouros e bens públicos ofende o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513755-81.2017.8.26.0564 -Voto no 10.378
7
145, II, da Constituição Federal; III - É
constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo
própria de determinado imposto, desde que não
haja integral identidade entre uma base e outra.”
(g. n.)
Desse modo, apenas merecem ser mantida,
nos novos títulos executivos, as cobranças do IPU.
Ante
todo
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença
apelada e determinar que seja dado prazo suficiente para que ela
substitua as CDA's que instruem a Execução Fiscal por outras, com a
exclusão das taxas supramencionadas, prosseguindo-se regularmente,
assim, a demanda executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora